Tribunal: TJDFT
Processo: 0744951-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL. ASTREINTES. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. SÚMULA 410 DO STJ. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. ACÓRDÃO NÃO ALTERADO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração cível opostos contra acórdão proferido em agravo de instrumento, oriundo de cumprimento de sentença, que manteve decisão do juízo de origem a afastar a exigibilidade de multa cominatória (astreintes), sob fundamento de inexistência de descumprimento da obrigação judicial.
2. A decisão embargada reconheceu a validade da intimação eletrónica da parte executada, na qualidade de parceira cadastrada no sistema PJe, mas concluiu que a obrigação foi cumprida no prazo fixado, afastando a incidência da multa diária.
3. A recorrente sustenta a existência de omissão, contradição e supressão de instância, defendendo a aplicação das astreintes em razão de alegado descumprimento reiterado da ordem judicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Definir se o acórdão embargado padece de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, aptos a justificar o acolhimento dos embargos de declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC, não se prestando à reapreciação do mérito da causa ou à manifestação de mero inconformismo com o resultado do julgamento.
6. O acórdão embargado apreciou de forma expressa e fundamentada a controvérsia relativa à exigibilidade das astreintes, à necessidade de intimação pessoal do devedor e ao efetivo cumprimento da obrigação imposta, concluindo pela inexistência de atraso ou resistência injustificada.
7. Não se verifica omissão, pois todos os pontos relevantes suscitados no agravo de instrumento foram analisados, com fundamentação clara e coerente.
8. Inexiste contradição interna, uma vez que o acórdão reconhece a validade da intimação eletrónica e, simultaneamente, afasta a multa cominatória com base no cumprimento tempestivo da obrigação, não havendo proposições inconciliáveis.
9. Não há supressão de instância, pois o Tribunal limitou-se ao exame das matérias devolvidas pelo recurso, sem inovar ou decidir questão não apreciada pelo juízo de origem.
10. A pretensão deduzida nos embargos revela intento de rediscutir o mérito da decisão, finalidade incompatível com a via eleita.
11. A rejeição dos embargos não prejudica eventual interposição de recursos especial ou extraordinário, nos termos do artigo 1.025 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento:
1. “Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão quando inexistentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material.”
2. “O reconhecimento da validade da intimação eletrónica não implica, por si só, a exigibilidade de astreintes, quando constatado o cumprimento tempestivo da obrigação judicial.”